Tribunal: STJ
Processo: 0028149-63.2015.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1998019 - PR(2022/0113634-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LAURI ROQUE ALGERI
RECORRENTE
: MARILENE DE LIRIO ALGERI
RECORRENTE
: IVO VICTORINO ALGERI
ADVOGADO
: WILSON SEBASTIAO GUAITA JUNIOR - PR036599
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL
ADVOGADA
: ISABELLA BITTENCOURT MADER GONÇALVES GIUBLIN -
PR055006
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná proferido em agravo de instrumento, que trata da impenhorabilidade de
pequena propriedade rural.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se manteve
a hasta pública do Lote Rural n. 37 e se suspendeu o leilão do Lote Rural n. 36-A.
3. A Corte de origem inicialmente deu provimento ao agravo para reconhecer a
impenhorabilidade; posteriormente, acolheu embargos de declaração com efeitos
infringentes para conhecer parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negá-lo,
assentando supressão de instância e admitindo a penhora do bem de família dado
em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pequena propriedade rural
trabalhada pela família é absolutamente impenhorável, ainda quando oferecida em
garantia (
o); (ii) saber se a exceção do
V, da
Lei n. 8.009/1990, art. 5
art. 3,
afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (iii)
Lei n. 8.009/1990
saber se a manutenção da penhora viola o
V, do
(iv) saber se
art. 649,
CPC/1973;
Documento eletrônico VDA55100618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a54e7877-a1af-4abd-9b02-4253c25d8929

houve falta de motivação sobre o conjunto probatório (
;
CPC/1973, art. 131)
(v) saber se foram observados os parâmetros legais para caracterização de pequena
propriedade rural (
II e III, e
o).
Lei n. 4.504/1964, art. 4,
Lei n. 8.629/1993, art. 4
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia, por se tratar de norma de ordem pública,
não havendo fundamentos que descaracterizem o imóvel como propriedade rural
familiar.
6. A exceção do
o, V, da
não afasta a impenhorabilidade da
art. 3
Lei n. 8.009/1990
pequena propriedade rural, cuja proteção tem índole constitucional
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da reforma do acórdão
recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1
Tese de julgamento
. Aplica-se a proteção da impenhorabilidade à pequena
propriedade rural trabalhada pela família, mesmo quando oferecida em garantia,
A exceção do
V, da
por se tratar de norma de ordem pública. 2.
art. 3,
não afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3.
Lei n. 8.009/1990
Prejudicado o dissídio jurisprudencial pela reforma do acórdão recorrido.”
Constituição Federal,
o, XXVI;
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
arts. 3o, V, e 5o;
arts. 131, 535, II, e 649, V;
Lei n. 8.009/1990,
CPC/1973,
o, II e III;
o; CPC,
§ 11.
Lei n. 4.504/1964, art. 4
Lei n. 8.629/1993, art. 4
art. 85,

n. 7; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 222.936/SP,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
26/2/2014;
AREsp n. 2.505.695/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.150.308/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/10/2023;
AREsp n. 2.688.887/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a54e7877-a1af-4abd-9b02-4253c25d8929

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a54e7877-a1af-4abd-9b02-4253c25d8929

RECURSO ESPECIAL No 1998019 - PR(2022/0113634-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LAURI ROQUE ALGERI
RECORRENTE
: MARILENE DE LIRIO ALGERI
RECORRENTE
: IVO VICTORINO ALGERI
ADVOGADO
: WILSON SEBASTIAO GUAITA JUNIOR - PR036599
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL
ADVOGADA
: ISABELLA BITTENCOURT MADER GONÇALVES GIUBLIN -
PR055006
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná proferido em agravo de instrumento, que trata da impenhorabilidade de
pequena propriedade rural.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se manteve
a hasta pública do Lote Rural n. 37 e se suspendeu o leilão do Lote Rural n. 36-A.
3. A Corte de origem inicialmente deu provimento ao agravo para reconhecer a
impenhorabilidade; posteriormente, acolheu embargos de declaração com efeitos
infringentes para conhecer parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negá-lo,
assentando supressão de instância e admitindo a penhora do bem de família dado
em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pequena propriedade rural
trabalhada pela família é absolutamente impenhorável, ainda quando oferecida em
garantia (
o); (ii) saber se a exceção do
V, da
Lei n. 8.009/1990, art. 5
art. 3,
afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (iii)
Lei n. 8.009/1990
saber se a manutenção da penhora viola o
V, do
(iv) saber se
art. 649,
CPC/1973;
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

houve falta de motivação sobre o conjunto probatório (
;
CPC/1973, art. 131)
(v) saber se foram observados os parâmetros legais para caracterização de pequena
propriedade rural (
II e III, e
o).
Lei n. 4.504/1964, art. 4,
Lei n. 8.629/1993, art. 4
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia, por se tratar de norma de ordem pública,
não havendo fundamentos que descaracterizem o imóvel como propriedade rural
familiar.
6. A exceção do
o, V, da
não afasta a impenhorabilidade da
art. 3
Lei n. 8.009/1990
pequena propriedade rural, cuja proteção tem índole constitucional
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da reforma do acórdão
recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1
Tese de julgamento
. Aplica-se a proteção da impenhorabilidade à pequena
propriedade rural trabalhada pela família, mesmo quando oferecida em garantia,
A exceção do
V, da
por se tratar de norma de ordem pública. 2.
art. 3,
não afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3.
Lei n. 8.009/1990
Prejudicado o dissídio jurisprudencial pela reforma do acórdão recorrido.”
Constituição Federal,
o, XXVI;
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
arts. 3o, V, e 5o;
arts. 131, 535, II, e 649, V;
Lei n. 8.009/1990,
CPC/1973,
o, II e III;
o; CPC,
§ 11.
Lei n. 4.504/1964, art. 4
Lei n. 8.629/1993, art. 4
art. 85,

n. 7; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 222.936/SP,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
26/2/2014;
AREsp n. 2.505.695/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.150.308/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/10/2023;
AREsp n. 2.688.887/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LAURI ROQUE
ALGERI, MARILENE DE LIRIO ALGERI e IVO VICTORINO ALGERI, com
fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento nos autos de
execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 151):
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIO QUE AFASTA PARCIALMENTE A
IMPENHORABILIDADE
DO
IMÓVEL
RURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DA
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. INTELIGÊNCIA DO
o, XXVI DA CF E DO
ART. 5
o DA
REQUISITOS DEVIDAMENTE. DECISÃO
ART. 4
LEI 8.629/93.
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
190):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA OU DE BEM RURAL. OMISSÕES APONTADAS. MERA
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A
interposição dos embargos de declaração deve obedecer ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, sendo impossível de serem acolhidos quando inexistente a omissão,
contradição e obscuridade alegada, uma vez que foram interpostos com o único
propósito de rediscussão da matéria.

Interposto recurso especial, esse foi parcialmente provido para anular o
acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre as omissões suscitadas (fls. 242-
247).
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
334-341):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SE
MANIFESTAR SOBRE DETERMINADO PONTO. DECISÃO PROLATADA
SOB A ÉGIDE DO
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO
CPC/73.
FORAM ANALISADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA CARACTERIZADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE PONTO. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE
FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, V, DA
INDICAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA, E POSTERIOR
LEI No 8009/90.
PEDIDO DE TROCA, QUE CARACTERIZA VENIRE CONTRA FACTUM
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

PROPRIUM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA O FIM DE CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5o da
visto que o acórdão deixou de observar a
Lei n. 8.009/1990,
disciplina legal da impenhorabilidade ao não reconhecer a proteção ao imóvel rural
em debate;
b) 3o, V, da
porquanto não se aplica a exceção da
Lei n. 8.009/1990,
hipoteca para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, cuja
proteção é de índole constitucional;
c) 649, V,
pois o bem enquadrado como pequena
Lei n. 5.869/1973,
propriedade rural, trabalhada pela família, é absolutamente impenhorável e a
manutenção da penhora afronta a norma.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora do bem de
família dado em garantia e ao aplicar o venire contra factum proprium, em
desconformidade com precedentes que reconhecem a impenhorabilidade da
pequena propriedade rural e a impossibilidade de renúncia a esse privilégio de
ordem pública, citando, entre outros, AgRg no
AgRg no
AREsp 237272/RS,
e AgRg nos
REsp 1357278/AL, REsp 1115265/RS, REsp 526460/RS
todos no sentido de que a pequena propriedade rural é
EREsp 888654/ES,
impenhorável e que a renúncia ao bem de família não se admite.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a impenhorabilidade da pequena propriedade rural quanto ao
imóvel Lote Rural n. 37, matrícula n. 3670; requer ainda o provimento do recurso
para que se afaste a aplicação da exceção do 3o, V, da
à pequena
Lei n. 8.009/1990
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

propriedade rural, garantindo-se a proteção prevista no 5o, XXVI, da Constituição
Federal.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão
(Súmula n. 283 do STF), por necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ), por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF), por deficiência na demonstração do dissídio (Súmula n. 284 do STF) e por
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ); no
mérito, sustenta a possibilidade de penhora diante do comportamento contraditório
dos recorrentes, da supressão de instância e da existência de outros imóveis,
requerendo o desprovimento do recurso (fls. 402-415).
O recurso especial foi admitido (fls. 418-420).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na execução de título extrajudicial, deferiu em parte a oposição de
impenhorabilidade, mantendo a hasta pública do Lote Rural n. 37, matrícula
n. 3670, e suspendendo o leilão do Lote Rural n. 36-A.
A Corte estadual reformou a decisão de primeiro grau ao dar provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural, e,
posteriormente, em embargos de declaração com efeitos infringentes, conheceu
parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
reconhecendo supressão de instância quanto a documentos novos e aplicando a
possibilidade de penhora do bem de família dado em garantia e o venire contra
factum proprium, sem fixação de honorários no acórdão de agravo.
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

I - Arts. 3o e 5oda
131 e 535, II, e 649, V, do Código
Lei n. 8.009/1990,
de Processo Civil de 1973, 4o, II e III, da
e 4o da
Lei n. 4.504/1964
Lei n. 8.629/1993
No recurso especial, a parte recorrente alega que a pequena propriedade
rural, trabalhada pela família, é absolutamente impenhorável e que a exceção do
e do V da
não alcança o caso. Aduz ser indevida a
caput
Lei n. 8.009/1990
manutenção da penhora do Lote 37 à luz do
V, do Código de Processo
art. 649,
Civil de 1973. Alega ainda que o Tribunal deveria ter considerado a existência de
outros imóveis (
, que houve falta de motivação sobre o conjunto
Lei n. 8.009/1990)
probatório (art. 131 do
, que persistiram omissões (art. 535, II, do
CPC/1973)
e que não foram observados corretamente os parâmetros legais para
CPC/1973)
caracterização de pequena propriedade rural (Leis n.
e n.
).
4.504/1964
8.629/1993
O acórdão dos embargos concluiu pela possibilidade de penhora do bem
de família dado em garantia, pela indicação do imóvel à penhora em ao menos
duas oportunidades e pela ocorrência do venire contra factum proprium, além de
reconhecer supressão de instância quanto a documentos apresentados apenas no
agravo (fl. 334).
Ao assim decidir, trouxe aresto em confronto com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que mesmo quando oferecido em garantia, "o imóvel que se
enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do
agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do
artigo 4o da
norma cogente e de ordem pública que tem por
Lei n. 8.009/1990,
escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 222.936/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
26/2/2014)
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a pequena propriedade rural
trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em
garantia hipotecária pelos respectivos proprietários" (AgInt no REsp 2.077.368/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
22/5/2024)
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
que incide pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.505.695/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
Há de se frisar que somente quando demonstrado que o imóvel não
ostenta a natureza de propriedade rural familiar se mostra possível a incidência da
penhora. Entretanto, esse não é a realidade trazida nos autos, uma vez que o
acórdão não trouxe fundamentos para a descaracterização do imóvel como
propriedade rural familiar, se limitando a admitir a penhora de bem ofertado em
garantia e a declinar ofensa à boa-fé por meio da proibição do comportamento
contraditório.
Dessa maneira, mantida a demonstração de que o imóvel efetivamente se
enquadrava como propriedade rural familiar, circunstância essa não afastada em
nenhuma das manifestações exaradas pela Corte local, impõe-se o respeito à citada
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

Por fim, é preciso mencionar apenas que não seria possível rever a
decisão que avalia os fatos e provas para considerar o imóvel como propriedade
rural familiar, pois tal proceder esbarraria no óbice trazido pela Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade
rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em
garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.
2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir
pelo afastamento da impenhorabilidade do imóvel rural requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar
no óbice da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.150.308/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.
Direito processual civil. Agravo interno. Execução. Pequena propriedade
rural. Impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, em ação de execução que
manteve a penhora de pequena propriedade rural oferecida em garantia hipotecária.
II. Questão em discussão
2. A
questão em discussão consiste em saber se a pequena propriedade rural,
oferecida em garantia hipotecária, é impenhorável, mesmo sem comprovação de
exploração familiar.
3. A questão também envolve a análise da alegada violação dos arts. 833,
VIII, e 1.022, II, do CPC, e a divergência jurisprudencial entre o entendimento do
Tribunal de origem e o do STJ.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem decidiu de forma clara e objetiva, não havendo vício que
nulifique o acórdão recorrido, afastando a alegada violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica quando
não há comprovação de exploração familiar (Tema n. 1. 234 do STJ). Caso de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a condição de
pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade é inviável em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial por divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural
não se aplica quando não há comprovação de exploração familiar; caso de aplicação
da Súmula n. 83 do STJ . 2. A revisão de conclusões sobre a condição de pequena
propriedade rural para fins de impenhorabilidade é inviável em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados:
o, V; CPC, arts. 833,
Lei n. 8.009/1990, art. 3
VIII, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.025.450/MS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.080.023/MG,
em

6/11/2024. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.688.887/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
Nesse cenário, necessária a reforma do acórdão para que seja aplicada a
jurisprudência do STJ no ponto, a fim de garantir a impenhorabilidade do bem
caracterizado como pequena propriedade rural familiar, restando prejudicado o
ponto relativo a divergência jurisprudencial.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para dar-
lhe parcial provimento, reformando o acórdão recorrido para reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel descrito na peça recursal - lote rural n. 37,
matriculado sob o n. 3670.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54722618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: c6e899d4-6d19-4d71-96c0-c21e917cf482

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.998.019 / PR
Número Registro: 2022/0113634-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094226620108160021 00281496320158160000 14045771 1404577101 1404577102 201602693221
281496320158160000 94226620108160021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURI ROQUE ALGERI
RECORRENTE : MARILENE DE LIRIO ALGERI
RECORRENTE : IVO VICTORINO ALGERI
ADVOGADO
: WILSON SEBASTIAO GUAITA JUNIOR - PR036599
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL
ADVOGADA
: ISABELLA BITTENCOURT MADER GONÇALVES GIUBLIN -
PR055006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:08
Código de Controle do Documento: 824ded4c-0645-4a45-a495-5bb917ef33aa

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:08
Código de Controle do Documento: 824ded4c-0645-4a45-a495-5bb917ef33aa